Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Ademais, há informação quanto ao valor tomado e as taxas de juros aplicáveis.
3 – Quitação do contrato. Quanto à quitação, a quantidade de prestações mensais pagas pela autora, 40 de R$ 117,72, relativas ao primeiro contrato (ID. 15696635) e 40 de R$ 61,92 referentes ao segundo (ID. 15696636), ambos com início em julho de 2016, não compensa o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 7.728,45 – ID. 15696629 e 15696630), mormente porque a autora solicitou diversos saques além do montante originalmente contratado (ID. 15696631 15696632, 15696633 e 15696634). Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,36% ao mês (prevista em ambos os contratos) exige o cumprimento de 52 prestações para a liquidação completa deles, ou, segundo o número de prestações indicado pela autora (40), o valor mensal de R$ 199,44, no primeiro caso, e R$ 69,50 para o segundo, o que não foi praticado, segundo informações constantes do processo. Assim, as pretensões da autora não podem ser acolhidas. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J